Tribunal: STF
Processo: MS 25742
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-05
Data de publicação: 2006-04-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Interesse recursal.
Inexistência. Interposição contra decisão que homologou requerimento
 de desistência do processo de mandado de segurança. Sucumbência não
 caracterizada. Agravo não conhecido. Não tem interesse recursal o
autor que, requerendo desistência do processo, argúi, contra a
decisão homologatória, haver mudado de opinião